Tribunal: CARF
Processo: 10580.725771/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725771/2009-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.704 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
GERVASIO LOPES DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n.o 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2202-01.172, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 6 de
junho de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 244 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725771/2009-20
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725771/2009-20

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção (Súmula CARF no 12).
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
IR COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a
Renda.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ABONO
VARIÁVEL
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
VEDAÇÃO
À
EXTENSÃO DE NÃOINCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Inexistindo dispositivo de lei federal atribuindo às verbas recebidas pelos membros do
Ministério Público Estadual a mesma natureza indenizatória do abono variável previsto
pela Lei n° 10477, de 2002, descabe excluir tais rendimentos da base de cálculo do
imposto de renda, haja vista ser vedada a extensão com base em analogia em sede de
não incidência tributária.
MULTA DE OFÍCIO ERRO ESCUSÁVEL
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu
em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não
deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.
JUROS DE MORA
Não comprovada a tempestividade dos recolhimentos, correta a exigência, via auto de
infração, nos termos do art. 43 e 44 da Lei no. 9.430, de 1996.
Preliminares rejeitadas.
Recurso provido em parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 317 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 393 e seguintes para rediscutir a matéria não
incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de mora.
Em seu recurso, o contribuinte indica como paradigma o Acórdão no 2801-
02.264, e aduz, em síntese, que:
a) quando existir matéria julgada pelos Tribunais Superiores sob o rito dos artigos 543-8
e 543-C, os quais reconhecem, respectivamente, a repercussão geral do tema e a
repetitividade deste, o posicionamento consolidado deverá ser adotado por este Ilustre
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em consonância com o art. 62, §20, do
RICARF;
b) o Recurso Especial no. 1.227.133/RS, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o
qual reconhece a natureza indenizatória dos juros de mora, excluindo-os da incidência
do Imposto de Renda;
c) a tributação dos juros de mora pagos juntamente com as diferenças de URV,
desnatura o perfil constitucional do Imposto sobre a Renda, pois a variação em comento
não aumenta ou acresce o patrimônio do contribuinte, sendo evidente desde logo o seu
caráter indenizatório;
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, às fls. 404 e seguintes, e
argumentou que:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725771/2009-20

a) a tese verdadeiramente firmada no Recurso Repetitivo 1.227.133/RS, qual seja: o
imposto de renda não incide sobre os juros de mora em duas hipóteses. A primeira é
condenação judicial no contexto de perda de emprego ou rescisão contratual. A segunda
hipótese ocorre quando a verba principal for isenta ou estiver fora do campo de
incidência do imposto de renda.
b) Se os valores recebidos têm natureza salarial, os juros moratórios, necessariamente,
terão a mesma natureza;
c) os juros de mora relativos ao recebimento em atraso de verbas de natureza salarial
são tributáveis por expressa previsão legal, conforme determina o art. 43, § 3o do
Decreto 3.000/99 (RIR) e o art. 16 da Lei no 4.506/64;
d) o art. 111, inciso II, do CTN é claro quando afirma que a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Ademais, os
valores recebidos configuram acréscimo patrimonial e, portanto, o fato gerador previsto
no art. 43, inciso II, do CTN.
e) o art. 97, inciso II, do CTN também é claro quando afirma que somente a lei pode
estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária. E, no caso dos presentes
autos, a Lei no 4.506/64, em seu art. 16, parágrafo único, estabeleceu que os juros de
mora para o caso em questão são tributáveis.
f) norma constante no art. 150, § 6o, da CF/88, que é clara no sentido de que a isenção
de impostos é matéria reservada à lei.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Pugna a Recorrente, conforme narrado, pela rediscussão acerca da incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
Ocorre que o Sujeito Passivo ajuizou Ação anulatória que tem por objeto o
presente auto de infração, inclusive no tocante aos juros de mora, conforme se extrai da petição
inicial acostada às fls. 433 e seguintes.
Assim, conforme entendimento sedimentado na Súmula CARF n.o 1, não há como
apreciar a matéria sobre a qual houve renúncia à instância administrativa, como se extrai do teor
abaixo transcrito:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Portanto, diante da concomitância da discussão sobre a íntegra do objeto dos autos
no âmbito administrativo e judicial, o Contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado na seara administrativa. Desse modo, não há mais qualquer matéria em
litígio.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725771/2009-20

Pelo exposto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 475
DF CARF MF
Original